Tribunal: TJES
Processo: 0028829-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028829-56.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDELL ZANON FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
WENDELL ZANON FERNANDES
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal do Juízo de Vitória (fls. 48/52-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 19 horas, na Praça Municipal Padre Afonso Pastoril, conhecida como "Pracinha da Jacop", bairro Mata da Praia, Vitória/ES, o denunciado WENDELL ZANON FERNANDES, previamente ajustado com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 7, de Daniel Barboza Lourenço, e um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 8, de Renan Gonçalves Francisco.

Narram os autos que o denunciado e seu comparsa estavam em bicicletas, quando abordaram os ofendidos e os ameaçaram, ocasião em que o denunciado mostrou a eles um simulacro de arma de fogo (auto de apreensão fI. 32) que portava.

Ato contínuo, o denunciado e o indivíduo não identificado ordenaram que os ofendidos entregassem os seus aparelhos celulares e ficassem quietos, caso contrário iriam "furá-los". Diante das graves ameaças, Daniel e Renan entregaram os aparelhos celulares. De posse dos bens subtraídos, o denunciado e seu comparsa se evadiram nas bicicletas que usavam.

Logo em seguida, as vítimas acionaram o CIODES e passaram as características dos autores do delito, informação que foi difundida via rádio. Policiais Militares, que receberam a informação, se dirigiram à rua Professora Ocarlina Dumond de Carvalho, onde constava que um dos aparelhos celulares se encontrava.

Nesse local, avistaram o denunciado em uma bicicleta azul e fizeram a abordagem, momento em que ele jogou ao chão o simulacro de arma de fogo que portava (auto de apreensão fI. 32). Consta que os aparelhos celulares subtraídos não foram recuperados, no entanto, as vítimas reconheceram o denunciado como um dos autores do roubo”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicialmente fechado
para cumprimento de pena.

Ao apresentar as
razões recursais
, às 69/72 dos autos físicos, a defesa requer a redução da pena-base, tornando-se neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e dos motivos do crime, bem como pugna pela devolução da bicicleta apreendida.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de roubo majorado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

Nessa linha, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, na
primeira fase da dosimetria
do crime, o preclaro magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código,
concluiu por valorar a culpabilidade e os antecedentes do agente, bem como os motivos e as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante,
nos seguintes termos:

“
Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que cometeu o delito em tela com emprego de simulação de porte de arma de fogo, o que aumentou seu poder de intimidação e ensejou em maior vulnerabilidade da vítima
; quanto aos seus
antecedentes, o acusado é multirreincidente (fls. 63/72 do I.P. anexo). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem3
; inexistem informações suficientes para valorar a conduta social do denunciado, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador4;
os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (mídia à fl. 46)
5; as circunstâncias não fogem à normalidade do tipo penal;
as consequências do crime foram prejudiciais, haja vista a não restituição dos bens subtraídos
; o comportamento das vítimas não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; sem comprovação da situação econômica do réu nos autos..”

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
o douto juiz fixou a
pena-base do crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A propósito, quanto à
culpabilidade do agente
, de fato, sua conduta merece maior reprovação no presente caso, destacando-se que a motivação utilizada pelo magistrado
a quo
“
é suficiente para exasperar a pena-base do delito de roubo, vez que se mostrou elevada, pois o apelante se utilizou de um simulacro de arma de fogo, para intimidar a vítima. Diante disso, por não estar inserida no tipo penal do artigo 157 do Código Penal, a culpabilidade merecia desvaloração por parte do julgador, razão pela qual essa vetorial deve ser mantida em sede de apelação
” (TJPR; ACr 0003098-68.2020.8.16.0196; Curitiba; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 28/11/2022; DJPR 28/11/2022).

Tal fundamentação também é aceita por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos o seguinte aresto:

“[...]
No caso, o uso de simulacro de arma de fogo
e a premeditação do crime, além de o delito ser cometido em horário noturno e dentro de transporte público
indicam a necessidade de maior reprovação da conduta praticada, de modo que, respectivamente, as circunstâncias judiciais do artigo 59 de culpabilidade do réu
e as circunstâncias do crime
devem pesar em desfavor do apelante
[...].” (TJES; APCr 0030345-48.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021)

Por sua vez, os
antecedentes do acusado
também foram validamente considerados em seu desfavor durante a fixação da pena basilar. A propósito, “
a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
” (TJES; APCr 0007813-81.2017.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Prosseguindo, quanto aos
motivos do crime
, verifico que
não é idônea a fundamentação utilizada para valoração negativa desta circunstância judicial
. Isso porque, da análise do interrogatório do réu realizado em juízo, verifica-se que sua justificativa para a prática do delito foi a dificuldade financeira pela qual passava. Desse modo, coaduno com o entendimento de que “
dificuldade financeira não é justificativa apta, de um lado, a descaracterizar o delito e, de outro, a exacerbar a pena-base”
(TJDF; APR 2015.01.1.137521-8; Ac. 993.712; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Aparecido Rissato; Julg. 09/02/2017; DJDFTE 16/02/2017).

Logo,
considero neutros os motivos do crime.

Por fim, as
consequências do crime
devem permanecer em desfavor do recorrente, vez que, de fato, extrapolaram aquelas naturais do tipo penal, consoante bem fundamentou o juiz sentenciante, ao dispor que os bens das vítimas não foram restituídos.

Nessa senda, certo é que a ausência de restituição dos bens, nos crimes patrimoniais, pode ser considerada para elevar a pena-base quando o prejuízo suportado pela vítima se revelar, diante de comprovação concreta, exacerbado, como ocorreu
in casu,
já que os bens subtraídos valiam, aproximadamente, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), isso é, mais que quatro vezes o valor do salário-mínimo da época do crime.

Dessa feita, no caso em tela, verifico que o prejuízo suportado pelos ofendidos, na hipótese em apreciação,
extrapolou a normalidade do tipo penal, devendo esta circunstância judicial ser mantida em desfavor do recorrente.

Sobre o tema, colaciono aos presentes autos precedentes desta c. Segunda Câmara Criminal e também do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mantém-se,
in casu
, apenas a negativação das consequências do crime, considerando o prejuízo desencadeado às vítimas, que não tiveram seus celulares subtraídos recuperad
os. [...].” (TJES; ACr 0016443-28.2018.8.08.0024; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019)

“[...] 3.
Os fundamentos, que foram utilizados para majorar a pena-base dos três acusados pelas consequências do crime, mostram-se idôneos ao fim de justificar o incremento da pena-base com apoio na referida vetorial, porquanto alicerçados em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 4. Esta Corte compreende que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie
. Nesse entendimento: AGRG no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.840.016; Proc. 2019/0286541-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 03/03/2020; DJE 09/03/2020)

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto
aos
motivos do crime
.

Por oportuno, saliento que
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Desse modo, a pena-base deve ser exasperada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, os quais devem ser
sopesados caso a caso por meio da discricionariedade regrada do magistrado sentenciante
.

Nesse contexto, destaco que o Código Penal
não
estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum
de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Desse modo, quanto ao
crime previsto no artigo 157, do Código Penal
, que, como dito, possui pena que varia de quatro a dez anos de reclusão, utilizando-se o parâmetro recomendado jurisprudencialmente, tem-se que,
para cada circunstância judicial negativa, deve ser majorada a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão
, salvo entendimento diverso do julgador, mediante fundamentação concreta.

Dito isso, da análise da r. sentença condenatória, em que pese o juiz sentenciante tenha considerado desfavoráveis ao réu quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime), verifico que este majorou a pena-base no
quantum
de
01 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal
.

Ainda, consoante exposto, tenho que a culpabilidade e os antecedentes do agente, bem como as consequências do crime foram consideradas em desfavor do apelante com base em elementos concretos dos autos.

Logo, entendo que tais circunstâncias judiciais são suficientes para ensejar a exasperação da pena-base no patamar reconhecido pelo magistrado sentenciante,
sendo a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

adequada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso em análise.

Lado outro, em que pese o vetor dos motivos do crime tenha sido valorado em desfavor do recorrente
sem
fundamentação idônea para tanto, consoante fundamentado, tenho que, no presente caso, diante da pena-base fixada pelo juízo
a quo,
proporcional às circunstâncias judiciais de fato desfavoráveis ao acusado
, não ser possível a redução da pena-base.

Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso em tela, de grande gravidade e que necessita de repreensão firme e suficiente por parte do Estado.

Portanto, diante da
vedação à proteção insuficiente
e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, tenho que, neste caso em específico,
não é possível a redução da pena-base aplicada.

Nesse sentido, na hipótese em apreciação, de modo excepcional, consoante devidamente fundamentado acima, entendo que “
mesmo que afastadas algumas das circunstâncias judiciais sopesadas inicialmente como desfavoráveis pelo juízo singular, poderá permanecer a pena-base fixada nos mesmos moldes iniciais,
quando demonstrado ter sido estabelecida proporcionalmente, levando em consideração as reconhecidas circunstâncias negativas ao acusado
” (TJPB; APL 0002512-07.2015.815.0011; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 30/03/2017; Pág. 10).

Assim,
o
quantum
da pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequado ao crime praticado, não havendo nenhum reparo a ser realizado.

Passando para a
segunda fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, ao mesmo tempo, reconheceu a reincidência do acusado (art. 61, inciso I, do CP), compensando-as, com base no artigo 67 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Lado outro, foi corretamente reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual mantenho o patamar mínimo de aumento de 1/3 (um terço), ficando a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Por sua vez, tendo o acusado, com a mesma ação, praticado crimes idênticos contra duas vítimas, foi adequadamente reconhecido o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, do Código Penal, razão pela qual mantenho o patamar de aumento em 1/6 (um sexto), ficando a pena de Wendell Zanon Fernandes, em definitivo, em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Por sua vez, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e na súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, mantenho
o regime inicial de cumprimento de pena fechado
, em razão da reincidência do recorrente.

Por fim,
a defesa requer a restituição da bicicleta apreendida, pedido esse que não pode ser acolhido.

Isso porque, não existe nos autos a mínima comprovação relacionada à propriedade do bem, bem como as provas produzidas indicam que ele foi utilizado como meio para a prática delitiva, não tendo a defesa comprovado sua origem lícita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL. DESACOLHIMENTO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. REQUERENTE ACUSADO DE SUBTRAIR O PRÓPRIO AUTOMÓVEL OBJETO DO PEDIDO RESTITUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A LEGÍTIMA PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP);
b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). (...) (TJPR - 4ª C.Criminal - 0002605-33.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 27.06.2022)

Ademais, ressalto que nada obsta que a defesa, assim querendo, autue tal pedido de restituição em apartado, a fim de comprovar o suposto direito de propriedade do réu, conforme prevê o artigo 120, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º
Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 2. RESTITUIÇÃO DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base quando esta encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes nos autos. Na hipótese, em que pese o vetor dos motivos do crime tenha sido valorado sem fundamentação idônea para tanto, no presente caso, diante da pena-base fixada pelo juízo
a quo,
proporcional à existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu idoneamente fundamentadas (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), não é possível reduzir a pena basilar. Isso porque, se assim o fizesse, estaríamos contrariando a orientação jurisprudencial acerca do
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria – patamar de 1/8 da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal –, bem como se estaria aplicando pena insuficiente e inadequada ao caso. Portanto, diante da vedação à proteção insuficiente e da necessidade de se aplicar pena adequada e proporcional ao crime praticado, nesse caso em específico, não é possível a redução da pena-base aplicada. 2. O pleito defensivo de restituição da bicicleta apreendida não pode ser acolhido, tendo em vista que não existe nos autos a mínima comprovação relacionada à propriedade do bem, bem como as provas produzidas indicam que ele foi utilizado como meio para a prática delitiva, não tendo a defesa comprovado sua origem lícita. Ademais, nada obsta que a defesa, assim querendo, autue tal pedido de restituição em apartado, a fim de comprovar o suposto direito de propriedade do réu, conforme prevê o artigo 120, do Código de Processo Penal 3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.